Tribunal: TJDFT
Processo: 0719740-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719740-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RÉU ESPÓLIO DE: JERONIMO GARCIA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por PALMIRA JOSÉ DE SOUZA, meeira, para esclarecer que o débito da ação foi integralmente pago diretamente à empresa autora, pelo seu programa de refinanciamento de dívidas, conforme documentação comprovada nos autos do inventário (n.o 0703045-93.2023.8.07.0001), conforme documento de ID n.o 61449281 e 61449284. Em petição de ID n.o 61508462 a agravante se manifestou informando que foi parcialmente quitada a dívida, restando pendentes os honorários de sucumbência e da fase de execução. Diz que a informação de quitação integral é inverídica e demonstra a nítida má-fé da parte, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de multa. Requer que seja mantido o julgamento do recurso por existir interesse recursal com o fito de determinar a expedição do Termo de Penhora para garantir a efetivação das medidas acautelatórias em face de terceiros, fato esse comprovado nos autos pela própria agravada. Considerando que o feito se encontra regular, nada a prover neste momento processual. Assim sendo, aguarde-se o julgamento do presente recurso, o qual encontra-se pautado para julgamento na 26a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 31/07 até 07/08). Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador